Tribunal: TJDFT
Processo: 0706519-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706519-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON ROBERTO TREZZA AGRAVADO: GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência (ID 23761959, p. 1-7), interposto por WILSON ROBERTO TREZZA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que nos autos da execução de cheque (proc. no 0704799-41.2021.8.07.0001), movida pelo agravante em desfavor de GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA EIRELI – ME, indeferiu o pedido de tramitação do processo em segredo de justiça. A decisão agravada foi assim exarada (ID 23761965): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O exequente requer que o feito tenha seu trâmite em segredo de justiça, considerando que o exequente é Oficial de Inteligência aposentado da Agência Brasileira de Inteligência. Ocorre que a publicidade do processo judicial é a regra no ordenamento jurídico pátrio, somente podendo ser restringida, conforme artigo 5o, inciso LX, da Constituição Federal, “(...) quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”. É dizer, a publicidade dos atos judiciais só pode ser limitada às partes se for para preservar a intimidade dos interessados e se esse sigilo não prejudicar o interesse público à informação. De fato, a Lei 9.883/99 confere sigilo à quaisquer informações ou documentos sobre as atividades e assuntos de inteligência produzidos, em curso ou sob a custódia da ABIN No caso, contudo, a exequente não declinou concretamente as razões pelas quais requer a confidencialidade dos atos judiciais porquanto não há ligação do presente feito com as atividades de inteligência promovidas pela ABIN. Ademais, o exequente encontra-se aposentado da agência de inteligência. Portanto, indefiro o pedido de tramitação em segredo de justiça. Exclua-se imediatamente a anotação de sigilo dada aos documentos acostados junto à exordial, bem como retire-se a anotação de sigilo dada ao processo. Quanto ao mais, ao exequente, a fim de que seja cumprida integralmente a decisão que determinou a emenda à inicial (ID 83902778), no que diz respeito ao item "IV (trazer planilha do débito atualizado, especificando o índice de correção monetária adotado, bem como a taxa de juros aplicada, nos termos do art. 798, b, parágrafo único, do CPC)", no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Ressalto que o exequente deve trazer nova petição inicial consolidada juntamente com todos os documentos que a instruem. Intime-se. ANDRÉ SILVA RIBEIRO Juiz de Direito Substituto O agravante, nas razões do agravo de instrumento (ID 23761959, p. 1-7), relata que: “é Oficial de Inteligência; tendo disso Diretor-Geral da ABIN – Cargo de Natureza Especial – bem como Secretário de Planejamento Estratégico da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR). Atualmente, desempenha atividade de consultoria em assuntos de Inteligência e Segurança Institucional para o Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP.” Esclarece que todas as funções acima indicadas foram ou são exercidas por nomeação do Presidente da República ou do Procurador-Geral da República. Afirma que a regra jurídica que lhe confere proteção não está vinculada diretamente à ABIN, mas, sim é referente à atividade por ele desempenhada. Ressalta que o processo de execução em questão não tem qualquer ligação com aquela Agência de Inteligência. Enfatiza que: “A ligação entre esse feito e as atividades de inteligência da ABIN, ou qualquer outra atividade de interesse do Estado, está caracterizada pelo fato de que a preservação da identidade do pessoal de inteligência é essencial para a eficácia do trabalho desses agentes.” Destaca também que: Expor o EXEQUENTE às consultas públicas neste processo poderá por em risco a sua vida em face do perigo que essa exposição provoca diante o crime organizado, que é um dos alvos do serviço de inteligência, podendo pôr em risco as informações estratégicas que são de conhecimento. Afirma que desligou da ABIN em 01/09/2016 quando deixou o cargo de Diretor-Geral daquela agência. Sustenta que sua pretensão em litigar sob o sigilo judicial tem amparo na Constituição Federal, que confere proteção às pessoas expostas politicamente – PPE, bem como na Resolução COAF no 29 de 07 de dezembro de 2017. Com essas alegações, pede o provimento em regime de tutela de urgência para deferimento do sigilo judicial ao presente recurso, bem com ao processo principal. No mérito, postula o provimento do recurso, para reformar a decisão hostilizada e determinar de forma definitiva a tramitação da execução sob o segredo de justiça. O recurso foi preparado (ID 23761963 e 23761964). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, destaca-se que o agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, por regra, as hipóteses de seu cabimento são aquelas enumeradas pelo art. 1.015 do CPC. Denota-se que a situação dos autos possui fundamento de validade no inc. I, do mencionado artigo, porque tem por objeto decisão proferida em sede de tutela provisória. O art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil preceitua que: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Enquanto, o art. 1.019, I, desse mesmo diploma processual prevê que: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Emergem dos dois dispositivos processuais acima transcritos, que é indispensável presença de dois requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. Esses dois requisitos autorizadores da tutela de urgência não são alternativos, mas, sim cumulativos entre si. Acrescenta-se que o art. 300, caput, do CPC prevê de forma clara e objetiva que a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Feito esses destaques, passa-se para análise da pretensão veiculada no presente agravo de instrumento. Em verdade, a regra é a publicidade dos processos judiciais e o segredo de justiça é medida excepcional. Entretanto, o legislador constituinte conferiu proteção ao sigilo de alguns feitos, conforme regra do art. 93, inc. IX, da Carta Magna, que assim estatui: Art. 93 (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (sublinhado nosso). No âmbito das normas infraconstitucionais, o Código de Processo Civil possui regramento sobre o segredo de justiça, conforme dispõe o seu art. 189: Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. § 1o O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. § 2o O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação. Sobre a tramitação de processo sob o manto do sigilo de justiça, destaco a elucidativa explanação do eminente Desembargador James Eduardo Oliveira[1]: “Inexistindo interesse individual hábil a sobrepujar o interesse público imanente à publicidade do processo, não há razão para que os autos sejam colocados sob confidencialidade, consoante o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e do artigo 189 do Código de Processo Civil.” De maneira que, em se tratando de execução de títulos de créditos, de operação de crédito entre pessoas físicas e/ou jurídica, de interesse patrimonial, unicamente, a legislação constitucional e processual não contemplou as partes com o sigilo das informações processuais. Com isso, não há como o julgador fazê-lo, se assim não fez o legislador. Essa compreensão, não está a desmerecer a relevância das atividades desempenhadas pelo agravante. Esse é o posicionamento da egrégia 5a Turma Cível sobre o tema, Colegiado ao qual integra este relator, conforme pode aferir do julgado a seguir transcrito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. A publicidade dos atos processuais é a regra e o segredo de Justiça é a exceção. Nos termos do artigo 189 do Código de Processo Civil, os atos processuais devem tramitar em segredo de Justiça quando assim exigir o interesse público ou social (inciso I), quando a matéria versar sobre casamento, filiação, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos, guarda de crianças e adolescentes (inciso II), quando constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (inciso III) ou nas causas que versem sobre arbitragem, desde que a confidencialidade tenha sido estipulada e comprovada perante o Juízo (inciso IV). Inexistente a adequação da situação dos autos às hipóteses legais do artigo 189 do CPC, impõe-se o indeferimento do pedido de tramitação do Feito em segredo de Justiça. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1260455, 07053063920208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (sublinhados nosso). Não é diferente, a compreensão jurisprudencial adotada no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça referente à tramitação processual com segredo de justiça, senão confira os julgados a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SEGREDO DE JUSTIÇA. MEDIDA EXCEPCIONAL. TAXATIVDADE. ART. 189 DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTERESSE PATRIMONIAL. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. SITUAÇÃO DE EXCEÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O segredo de justiça constitui medida excepcional, de modo que as hipóteses estão elencadas de forma taxativa no Código de Processo Civil (art. 189), isto é, às ações que tratam sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças 2. No presente caso, cuida-se de ação de busca e apreensão, cujo objeto versa exclusivamente sobre interesse patrimonial. Não se vislumbra quaisquer das situações de exceção ao princípio da publicidade previstas na norma processual. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1289578, 07140866520208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (sublinhado nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUBSTANCIAL COMPROMETIMENTO DA REMUNERAÇÃO AUFERIDA. TRAMITAÇÃO SOB SEGREDO DE JUSTIÇA. INCABÍVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu os pedidos de concessão da gratuidade de justiça e de tramitação do processo sob segredo de justiça. 2. (...) 4. A tramitação sob segredo de justiça é excepcional, restrita às hipóteses elencadas no artigo 189 do Código de Processo Civil. A situação destes autos não se amolda a qualquer daquelas hipóteses. Reveste-se de natureza pessoal, mas não trata de questões de família e, a despeito de ter como objeto o fim da exposição de uma matéria jornalística em razão do seu suposto potencial difamatório, os fatos em debate não adentram na esfera de proteção da intimidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1302393, 07332164120208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (sublinhado nosso). Por conseguinte, os argumentos indicados pela parte agravante não são albergados pela legislação como situação que exige tramitação do feito sob regime de sigilo de justiça. Assim, a decisão hostilizada deve ser preservada, ao menos por ora, nessa fase inaugural e provisória do agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, nos termos da regra prevista no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Publique-se. Intimem-se. [1] (Acórdão 1171471, 20161610101856APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 20/5/2019. Pág.: 5306/5311) Brasília-DF, 5 de março de 2021, 17:00:00. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator